Tribunal: STF
Processo: RHC 53839
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-05-25
Data de publicação: 1976-05-25

Ementa:
- CRIME DE ESTUPRO.  OCORRENDO  VIOLÊNCIA  REAL,  ORIGINANDO LESÕES CORPORAIS OUTRAS, SÓ POR SI CAPAZES DE INSTAURAR AÇÃO  PENAL PÚBLICA, APLICA-SE O DISPOSTO NO ART. 103 DO CÓDIGO PENAL.
PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
II. RECURSO NÃO PROVIDO.